Tribunal: STF
Processo: HC 251620
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TORTURA IMPRÓPRIA. BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.1.2025, por Hugo Amorim Côrtes, advogado, em benefício de C L S, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 974.649/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e o corréu Wilson de Souza Leão condenados, em 24.8.2016, pelo juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP (Ação Penal n. 0020686-96.2013.8.26.0506) à pena de cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no § 3º do inc. II da Lei 
n. 9.455/1997 (tortura qualificada), na forma dos arts. 29 e 71 do Código Penal. Como efeito da condenação, o juízo sentenciante declarou a incapacidade da paciente para o exercício do poder familiar em relação ao seu filho C G T. Narrou-se na sentença condenatória:



    “O Representante do Ministério Público denunciou W de S L e C L S, ambos qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso II, parágrafos 3º e 4º, incisos II, da Lei nº 9.455/97, c/c o artigo 29, caput e artigo 69, ambos do Código Penal, porque, no período compreendido entre o início do ano de 2012 a 26 de fevereiro de 2013, em várias oportunidades, na Rua Romeu Nacarato, nº 558, bem como na Avenida Henri Nestle, nº 1, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, previamente ajustados e agindo em colaboração mútua, submeteram a criança C G T, sob sua guarda e autoridade, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal. 



    Segundo o apurado, a acusada C foi casada com F da C R T, por aproximadamente um ano e quatro meses, com quem teve um filho C G T, ora vítima, estando separada do genitor da criança há mais de dois anos. No início do ano de 2012, após o rompimento de seu casamento, C iniciou namoro com o corréu W e, dois meses após conhecê-lo, passou a residir em sua companhia, em regime de união estável, mantendo o filho proveniente da relação anterior sob a guarda e autoridade de ambos. 



    Apurou-se que C, além de nunca manter com a criança relação de afeto e carinho, sempre negligenciou nos cuidados ao filho, existindo notícias de que o deixava sozinho em sua residência, para sair nos finais de semana à noite. Constatou-se, ainda, que a partir do início da união estável mantida entre os acusados, a vítima começou a apresentar inúmeras lesões corporais, as quais foram registradas no órgão policial e, também, nas unidades de saúde pelas quais o menino passou por atendimento médico. 



    No período compreendido entre o início do ano de 2012 até 26 de fevereiro de 2013, a criança passou por atendimento médico em várias oportunidades, apresentando ferimentos diversos, sempre sob a justificativa de que sofreu supostas quedas ou, ainda, de que os ferimentos não foram presenciados pelos responsáveis. 



    Entre os fatos envolvendo a criança, dois foram registrados, também, na esfera policial, em razão da suspeita, pelos órgãos da saúde e assistência social, da ocorrência de flagrante violência doméstica e familiar, merecendo especial destaque, consoante descrição a seguir exposta: 



    Em 02 de setembro de 2012, a criança fez cocô em sua roupa e como não estava usando fraldas, havia a necessidade de higienizá-la, o que foi feito pelo acusado W, com a aquiescência e participação de C, que resolveram dar um banho na criança. Durante o banho, os acusados submeteram o menor a intenso sofrimento físico e mental, mediante violência física, como forma de aplicar castigo pessoal, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve. Em decorrência das lesões que sofreu nesta data, a vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento, situada na Avenida Treze de Maio, nº 353, onde foi atendida pela médica Ana Otake. Ante a suspeita da ocorrência de agressão física, o caso foi encaminhado para registro na esfera policial, bem como atendimento especializado no Hospital das Clínicas, onde a criança permaneceu até o dia 3/9/2012, sendo liberada à sua genitora somente após a orientação do Conselho Tutelar. As cópias do prontuário médico apontam para ocorrência de ‘maus tratos’ contra a criança. Na oportunidade, a acusada alegou que o menino caíra, por duas vezes, durante o banho. 



    No relatório proveniente da Secretaria da Saúde do Município de Ribeirão Preto constatou-se ‘Lesão edemaciada de pálpebras superior e inferior do olho direito, hematomas escoriativos em região fronto-temporal esquerda (aproximadamente 5 lesões) além de presença de escoriação em região de vértebras lombares. Ao examinar a genitália e perguntado se estava doendo, a criança referiu que 'o tio fez dodói'. 



    Em 26 de fevereiro de 2013, os acusados novamente submeteram o menor a intenso sofrimento físico e mental, mediante violência física, como forma de aplicar castigo pessoal, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. 



    Após submeterem a criança a grave sofrimento físico e mental, provocando-lhe as lesões acima descritas, o acusado levou a criança ao estabelecimento de ensino por ela frequentado – ‘EMEI Áurea Bragueto Machado’ –, local onde a professora, ao visualizar as lesões, de imediato comunicou à diretora da unidade escolar, quem, por sua vez, incontinenti, acionou o Conselho Tutelar. 



    O laudo de exame de corpo de delito relacionado a este evento foi conclusivo no sentido de que ‘...as lesões arroxeadas são de ocorrências anteriores e as equimoses azuladas, hematomas e escoriações são recentes (? De 24 h); o que significa maus tratos e espancamento. Que a criança vem sofrendo em vários momentos, razão destas agressões serem de natureza GRAVE, espancamento e perigo a vida (Traumatismo de órgãos vitais)’. 



    A criança novamente foi atendida na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, onde permaneceu internada por oito dias, em razão da gravidade das lesões. 



    O relatório médico acostado a fls. 117 concluiu que a criança apresenta a ‘SÍNDROME DE MAUS TRATOS’. 



    Em razão desta nova agressão, a vítima foi emergencialmente acolhida na entidade CACAV – Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vitimizados. Posteriormente, a guarda provisória da criança foi deferida aos avós maternos. 



    As constantes e reiteradas agressões físicas, qualificadas pelos exames periciais e relatórios médicos como ‘espancamento’ e ‘síndrome de maus tratos’, caracterizam, além do intenso sofrimento físico, intenso sofrimento mental, o que se depreende dos relatos das testemunhas, no sentido de que a criança não guarda qualquer relação de afeto e carinho com sua mãe. Além disso, a vítima apresenta alteração em seu comportamento, quando fica diante dos acusados, demonstrando sentir grande temor e medo, chegando até a vomitar, sendo que em certa oportunidade, a vítima teria dito que a mãe e o padrasto ‘morreram’ para ele” (fls. 466-468, e-doc. 3).



    3. Em 29.7.2021, a Décima Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, para reclassificar a conduta praticada para o delito previsto no § 2º do art. 1º da Lei nº 9.455/1997 (tortura imprópria). Em consequência, a pena imposta à paciente foi redimensionada para dois anos, nove meses e dezoito dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelações Criminais – Tortura – Recurso ministerial objetivando a majoração das penas – Tendo sido condenada a acusada Carla, nesta Sede, como incursa no art. 1º, parágrafo 2º, da Lei 9.455/97 (tortura imprópria), cabe aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), em razão do intenso sofrimento físico e mental imposto à vítima, bem como pelas consequências do crime – Penas-básicas impostas ao acusado Wilson que ficam mantidas no mínimo, porque a condição a condição de criança da vítima, como alegada pelo Ministério público como fundamento para o pedido de majoração, constitui-se como causa de aumento, que deve ser considerada na etapa adequada do cálculo dosimétrico e, a intensidade do sofrimento da vítima, integra o próprio tipo penal (inciso II, do art. 1º, da Lei 9.455/97) – Penas impostas a ambos os acusados que devem majoradas na terceira fase do cálculo dosimétrico, na fração máxima de 1/3, em razão da tenra idade da vítima (3 anos), considerando-se que a condição de criança perdura até os 12 anos de idade (art. 2º, da Lei 8.069/90). Recuso parcialmente provido.



    Recurso da acusada Carla – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do Código Penal) – Caso mantida a condenação pelo delito de tortura, requer o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), com a diminuição máxima das penas, e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras das testemunhas e documentos coligidos nos autos que se demonstraram valiosos e importantes na elucidação dos fatos – Arcabouço probatório que revelou omissão por parte da acusada tendo, que foi indispensável para a prática dos delitos – Conduta que se amolda ao art. 1º, parágrafo 2º, da Lei 9.455/97 (tortura imprópria) – Regime aberto que se afigura demasiadamente brando diante do crime praticado, sendo o semiaberto o mais adequado para os fins de sua prevenção e reprovação. Recurso parcialmente provido” (fls. 595-596, e-doc. 3). 



    Em 30.11.2021, a Décima Terceira Câmara Criminal não conheceu dos embargos de declaração opostos pela defesa da paciente.



    4. A defesa interpôs recursos especial e extraordinário, não admitidos pelo Tribunal de origem, em 10.7.2024. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.719.680/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 23.9.2024. A decisão monocrática transitou em julgado em 1º.10.2024. 



    O ato pelo qual não admitido o recurso extraordinário foi objeto do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.519.090/SP. Em 9.10.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, determinou “ a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea – do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (DJe 10.10.2024).



    5. O decreto condenatório da paciente transitou em julgado em 29.10.2024.



    6. Em 14.11.2024, a defesa da paciente requereu ao juízo sentenciante o benefício da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido em 16.12.2024. 



    7. Insistindo na concessão do benefício, a defesa impetrou, em 20.12.2024, o Habeas Corpus n. 2395273-59.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 7.1.2025, o Relator, Desembargador Ronaldo Sérgio Moreira da Silva, indeferiu a medida liminar requerida.



    8. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 974.649/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 15.1.2025. Em 20.1.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu, liminarmente, a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    9. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, em violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige motivação explícita para os atos decisórios. Não foram analisados de forma aprofundada os fundamentos arguidos, como a condição de saúde do dependente da paciente (TDAH e TOD), tampouco a jurisprudência relevante, como o HC coletivo 
nº 143.641 do STF, que garante o direito à prisão domiciliar a mães responsáveis por filhos menores em situações análogas. A negativa liminar, sem uma apreciação adequada, configura constrangimento ilegal, impondo-se a reforma da decisão para assegurar os direitos da paciente e de seu dependente” (fl. 3, 
e-doc.1).



    Acrescenta que, “enquanto o julgamento do mérito do habeas corpus não ocorre, a paciente poderá ser recolhida em estabelecimento prisional, o que agrava os prejuízos à sua dignidade e ao bem estar do filho menor. Essa situação viola os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a prisão da paciente representará não apenas um impacto psicológico negativo ao menor, mas também a interrupção de cuidados essenciais à sua saúde, que incluem a administração de medicamentos e suporte emocional indispensável para o manejo de suas condições clínicas” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o pedido em tela não exige revolvimento fático incabível nesta via impugnativa. Isso porque ele tem como fundamento as premissas estabelecidas. Ou seja, os fatos não são questionados aqui. Eles são incontroversos. Portanto, a revaloração dos fatos não se confunde com o reexame de provas. É viável, em sede de habeas corpus, reavaliar juridicamente fatos incontroversos, que demandam simples leitura” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “em 2013 não havia a percepção que há hoje, de que as mulheres eram também vítimas de violência doméstica decorre de seus parceiros, os fatos antecedem o ano do processo, do qual sabiamente foi reconhecida a impotência frente ao companheiro da época, mas, ainda sim, impuseram-lhe o regime semiaberto, punindo assim, novamente, a VÍTIMA – a CRIANÇA – posto que ambos, apenado e a vítima, convivem juntos harmonicamente, tendo o episódio servido de aprendizado a apenada, que estreitou seus laços com a criança, segue sendo a única responsável pelo menino, visto que o genitor deixou o lar e abandonou sua família” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assevera que “ o menor C G T de 15 anos possui Transtorno de Déficit de Atenção, Hiperatividade e Impulsividade, fazendo uso de remédios antipsicóticos atípicos potentes. Alguns sintomas do TDAH são a desatenção, hiperatividade, impulsividade, dificuldade em se organizar e planejar, dificuldade em permanecer atento em atividades longas, dificuldade em terminar tarefas, esquecimentos e tendência à procrastinação. Vemos no relatório médico de fls. 965/966 que o paciente faz uso de Risperidona e Metilfenidato, apresentando também melhora nos sintomas do transtorno opositor desafiador, ou seja, TOD, que é considerado uma DEFICIÊNCIA. O TOD é um distúrbio de saúde mental que se caracteriza por um padrão de comportamento desafiador, irritabilidade e raiva. Os sintomas geralmente começam na infância, entre os 2 e 3 anos de idade. A genitora faz todo o possível para cuidar do mesmo, portando, desta forma, temos que o art. 117, III da LEP preconiza: Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Conclui que, “diante a previsão na legislação específica, há a necessidade de ser concedido o presente habeas corpus para que a paciente permaneça em prisão domiciliar, não desassistindo seu filho que precisa de cuidados especiais e a presença da genitora” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante o exposto, requer a Vossas Excelências: 



    a) A concessão da ordem liminarmente, reconhecendo o direito da paciente de ter a sua prisão domiciliar decretada, sem a ida para o regime semiaberto, tendo em vista possuir filho com necessidades especiais. 



    b) No mérito, que seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo para concessão da prisão domiciliar da paciente” 
(fls. 14-15, e-doc. 1).



    10. Em 27.1.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 8).



    11. Os autos vieram-me conclusos em 28.1.2025.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.1.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 974.649/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Verifica-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2395273-59.2024.8.26.0000 ainda não foi apreciado por aquele Tribunal estadual. 



    13. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou, liminarmente, a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    14. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    15. Busca-se na presente impetração a concessão do benefício da prisão domiciliar. Entretanto, o pedido apresentado pelo impetrante não tem respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    16. Tem-se nos presentes autos que o Tribunal de Justiça de São Paulo reclassificou as condutas atribuídas à paciente para o delito previsto no § 2º do art. 1º da Lei nº 9.455/1997 (tortura imprópria). Em consequência, a pena imposta foi redimensionada para dois anos, nove meses e dezoito dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O decreto condenatório transitou em julgado em 29.10.2024.



    17. Em 16.12.2024, o juízo sentenciante indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar para ré condenada definitivamente em regime na modalidade semiaberto.



    Instado, Ministério Público manifestou-se pelo afastamento do pleito. 



    Indefiro pleito por absoluta falta de previsão legal. O delito pelo qual a acusada foi grave, contou com emprego de violência e teve reprimenda fixada de forma adequada” (fl. 234, e-doc. 4).



    18. Ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 2395273-59.2024.8.26.0000, em 7.1.2025, o Desembargador Ronaldo Sérgio Moreira da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou não identificar, na espécie, ilegalidade manifesta detectável de plano 
(fls. 17-18, e-doc. 3).



    19. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, não se comprova teratologia ou ilegalidade manifesta na negativa de concessão da prisão domiciliar à paciente. 



    A paciente não cumpre pena no regime aberto, não havendo indicação de sequer ter iniciado o cumprimento da reprimenda. Também não tem idade superior a setenta anos nem está acometida de doença grave (art. 117 da Lei n. 7.210/1984), tampouco é mãe de adolescente com alegada deficiência mental (inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984), o que exigiria cuidados especiais. Esse conjunto de dados poderia conduzir, excepcionalmente, à concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Ressalte-se que crime de tortura imprópria, pelo qual condenada a paciente, foi cometido contra o próprio filho e contou com o emprego de violência, o que, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, impediria, por exemplo, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    20. Como explicitado, não se comprovam os requisitos legais para a concessão do benefício nesta sede judicial. Apesar de, no inc. III do 
art. 117 da Lei n. 7.210/1984, haver previsão da possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, que deverá iniciar o cumprimento de pena pelo crime de tortura imprópria em regime semiaberto. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    21. Como destacado, embora a paciente seja mãe de adolescente com alegada deficiência, a ela não se aplica o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.



    Concluído o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Tem-se naqueles dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 



    22. Na espécie vertente, entretanto, tem-se que a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo inaplicável o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva.



    Ademais, a paciente foi condenada definitivamente pela prática do delito de tortura imprópria, cometido contra o próprio filho, o que também impediria a aplicação do decidido no Habeas Corpus coletivo 
n. 143.641.



    Na mesma linha são os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. 
PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. (...)



      8. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 185.040-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641.



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 175.343-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).



    23. O Tribunal de Justiça de São Paulo é competente para cuidar do processo e, dando seguimento ao habeas lá impetrado, julgar com maior proximidade aos fatos e com acervo de dados bastantes para apreciar e decidir o mérito do pleito formulado, não cabendo a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    24. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguim